Tribunal: TJDFT
Processo: 0721502-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721502-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: DIEGO JOSE GONCALVES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Diego José Gonçalves contra a decisão desta Relatoria, que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça a ele; conheceu e deu provimento ao recurso da Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem e julgou prejudicado o apelo do réu, ora agravante (ID no 40544488). 2. Nas razões de ID no 41184503, o agravante afirma que: (a) a responsabilidade da agravada é subjetiva e depende de comprovação de culpa; (b) a agravada utilizou-se de má-fé para seduzir e enganá-lo, ao assinar um contrato abusivo; (c) a agravada praticou ato ilícito; (d) a prática de cobranças ilegais e excessivas do agravado, a exemplo da cumulação entre “comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro IOF”, descaracteriza a mora; (e) há excesso na cobrança de comissão de permanência. 3. Requer a reforma da decisão agravada “para conceder o benefício da justiça gratuita a prosseguimento do recurso, para que ao final seja concedido o benefício da justiça gratuita”. 4. Contrarrazões (ID no 41936133). A agravada suscita preliminar de ausência de interesse recursal e, no mérito, rechaça os argumentos recursais. 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. Não há interesse recursal, pois o agravante pede o benefício da gratuidade de justiça, o qual já foi deferido na decisão agravada (ID no 40544488). 9. O recurso, aliás, não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada e nem demonstra as razões pelas quais deve ser reformada. Há nítida violação à dialeticidade recursal. 10. Ao fim e ao cabo, também há inovação recursal, pois as questões suscitadas no agravo interno não foram objeto de análise em primeira instância. 11. Por esses fundamentos, inviável o conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 12. Não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. 13. A interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO